Tribunal: TJES
Processo: 5011493-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Caução; Abuso de Poder; Depósito Prévio de Multa Administrativa
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011493-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo ajuizada em face do ente público, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade de multa administrativa imposta pelo PROCON municipal.

A empresa recorrente sustenta que: (i) a multa aplicada no valor de R$ 26.250,55 decorreu de suposta ausência de resposta a reclamação de consumidora sobre atraso na entrega de motocicletas adquiridas via consórcio; (ii) a penalidade é desproporcional e não observou os critérios legais de gradação; e (iii) o depósito integral da multa judicializado nos termos do art. 151, II, do CTN garante o juízo e justifica a suspensão da exigibilidade da multa.

O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido sob o fundamento de que a multa do PROCON não tem natureza tributária, tornando inaplicável a suspensão da exigibilidade mediante depósito judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa administrativa imposta pelo PROCON pode ter sua exigibilidade suspensa mediante depósito judicial ou caução; e (ii) estabelecer se a penalidade aplicada atendeu aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, justificando a concessão da tutela antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa aplicada pelo PROCON municipal possui natureza administrativa, e não tributária, sendo inaplicável o art. 151, II, do CTN para fins de suspensão automática da exigibilidade.

Contudo, a jurisprudência reconhece que, independentemente da natureza não tributária da multa, o juízo pode conceder a tutela de urgência para suspensão da exigibilidade da penalidade, desde que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

No caso concreto, a plausibilidade do direito alegado (
fumus boni iuris
) resta demonstrada, uma vez que há indícios de que a multa foi arbitrada sem observância dos critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a gravidade da infração, a extensão do dano e a vantagem auferida pelo fornecedor.

O perigo de dano (
periculum in mora
) se verifica ante o risco de ajuizamento de execução fiscal do título inscrito em dívida ativa, além dos demais ônus decorrentes da inscrição em dívida ativa.

A jurisprudência do TJES tem reiteradamente reconhecido que a suspensão da exigibilidade da multa do PROCON pode ser concedida independentemente de depósito integral, desde que demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável. Todavia, o depósito, quando exigido, visa afastar o risco reverso.

Assim, diante da possível desproporcionalidade da multa aplicada e da necessidade de garantir o devido processo legal, a exigibilidade da penalidade deve ser suspensa até o julgamento da ação anulatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão da exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal até o julgamento final da ação anulatória.

Tese de julgamento
:

A multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal não possui natureza tributária, sendo inaplicável a suspensão automática de sua exigibilidade pelo art. 151, II, do CTN.

A suspensão da exigibilidade da multa pode ser concedida por tutela de urgência, desde que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

A fixação de multa administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível a concessão de tutela provisória para suspender sua exigibilidade quando houver indícios de excesso ou vícios na penalidade imposta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC/1990, art. 57; CPC/2015, art. 300; CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 024199017112, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 08.02.2021; TJES, AI nº 024199013046, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 04.08.2020; TJES, AI nº 011199001345, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 10.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011493-50.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE VIANA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA
contra a decisão acostada id. 9447851 (fls. 03/04), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, que, nos autos da
“ação
anulatória de ato administrativo
”

ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VIANA
,
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência mediante caução.

Em suas razões id. 9447848, a parte recorrente argumenta, em síntese, de que: (i) restaram comprovados os requisitos previstos no art. 300 do CPC; e (ii) o juízo está garantido diante da realização do depósito judicial nos moldes do art. 151, inciso II, do CTN.

Basicamente diante tais fatos, requer a concessão da tutela recursal para que seja sobrestada a exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo recorrido, de modo a evitar o seu nome nos órgãos restritivos e ao ajuizamento da ação de execução fiscal.

O presente recurso foi recebido com efeito suspensivo, consoante id. 9545733.

Contrarrazões em id. 9912233, refutando pontualmente a tese recursal e pugnando pelo desprovimento recursal.

Pois bem.

Rememoro que na origem
MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA

ajuizou

“ação
anulatória de ato administrativo
”

em face do
MUNICÍPIO DE
VIANA
.

Em dita ação, em suma, narra a ora autora e aqui agravante que lhe foi atribuída multa pelo PROCON municipal no valor histórico de R$ 26.250,55 (vinte e seis mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), em razão de falta de resposta em reclamação apresentada por consumidora, que afirmou ter ocorrido grande atraso na entrega de motocicletas adquiridas por meio de consórcio.

Sustenta, ainda, que a reclamação seria insubsistente, pois a questão fora resolvida, bem como que o valor da penalidade teria sido alto e desproporcional.

Por tais razões, requereu a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade da cobrança.

Após receber a inicial, o MM Juiz
a quo
indeferiu o pedido liminar, ante o que a parte autora formulou um novo pedido de tutela de urgência, agora baseado no depósito caução no valor atualizado da multa administrativa do Procon, de R$ 28.291,11 (vinte e oito mil e duzentos e noventa e um reais e onze centavos).

Foi, então, que, após a apresentação da contestação, adveio a r. decisão objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
novamente indeferiu o pedido liminar, o que ensejou a interposição do presente recurso.

Para tanto, sustentou o juízo primevo que
“[...]
a multa aplicada pelo PROCON não possui natureza jurídica tributária, de modo que não há aplicabilidade do Código Tributário Nacional. Dessa forma, o depósito integral e em dinheiro do valor que lhe é cobrado, não é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito, uma vez que não se sujeita ao regime do art. 151, II do CTN, tampouco do enunciado da Súmula nº 112 do Superior Tribunal de Justiça (
“
O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”
)”
, de modo que não vislumbrou o preenchimento dos requisitos legais previstos no CPC.

Todavia, tal conclusão não pode prevalecer.

Analisando a situação dos autos, entendo que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela pretendida na origem, seja, a suspensão da exigibilidade da multa em questão.

Não se desconhece ser prevalente na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça o entendimento de que a multa aplicada pelo PROCON não tem natureza tributária, sendo inaplicável, portanto, o preceito do art. 151, II, do CTN, de modo que a suspensão da exigibilidade independe do depósito em dinheiro do valor arbitrado, devendo o pedido de tutela de urgência ser analisado apenas à luz dos requisitos do art. 300,
“caput”
,
do CPC.

Nesse sentido cito os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. VALOR DA MULTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS LEGAIS PARA A GRADAÇÃO DA PENALIDADE. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. DEPÓSITO JUDICIAL OU PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PARA A SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DA MULTA. DESNECESSIDADE. NATUREZA DA MULTA NÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I- Conforme entendimento perfilhado por este Sodalício é, até mesmo, dispensável o depósito do valor integral do débito, a fim de suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo Procon, porquanto essa multa possui caráter exclusivamente administrativo.
[...]. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199017112, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO LIMINAR PROCON ESTADUAL - MULTA ABUSIVA - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE - DEPÓSITO EM DINHEIRO DESNECESSÁRIO RECURSO DESPROVIDO. [...] 5. - A multa aplicada pelo PROCON ESTADUAL é desproporcional ao fato concreto, fugindo à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, justificando a suspensão de sua exigibilidade. 6. -
A multa aplicada por órgão de defesa do consumidor não possui natureza tributária. Inaplicável, portanto, o preceito do art. 151, II, do CTN.
[...]. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199013046, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA MULTA PROCON DEPÓSITO INTEGRAL SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA IMPOSSIBILIDADE PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS DECISÃO A QUO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. [...]
2. Segundo o entendimento predominante deste Sodalício, a suspensão da exigibilidade de multa administrativa, que não se confunde com o crédito tributário, pode ocorrer sem o depósito em dinheiro do valor devido. Para isso é necessário que estejam presentes os requisitos ensejadores da antecipação de tutela (CPC/15, art. 300).
[...]. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199001345, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019)

A despeito do exposto, ainda assim é possível a análise dos requisitos inerentes ao deferimento da tutela consoante as normas do CPC, inclusive mediante prestação de caução como meio de minimizar eventual prejuízo ao ente público em caso de reversão da decisão de mérito. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA PELO PROCON. DEPÓSITO PRÉVIO. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO PROVIDO. 1. A multa aplicada pelo Procon, decorrente do exercício do Poder de Polícia, possui caráter exclusivamente administrativo e não tributário, sendo inaplicável, portanto, a exigência de depósito prévio para a suspensão de sua exigibilidade, previsto no art. 151 do CTN, eis que não se trata de multa tributária, mas, repita-se, administrativa. 2.
Ainda assim, aplicam-se as normas do Código de Processo Civil, pela qual há possibilidade de o Juízo, com base no poder geral de cautela, exigir do interessado a garantia do juízo, a fim de minimizar eventual prejuízo em caso de reversão da decisão ao final, prejudicando o direito, no caso, da Fazenda Pública a ser exercido em execução fiscal.
3. Recurso provido. (Data: 28/Aug/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5006719-11.2023.8.08.0000, Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Multas e demais Sanções).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – MULTA ADMINISTRATIVA ARBITRADA PELO PROCON – APARENTE DESCONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. As demandas que visam suspender multa administrativa firmada pelos órgãos de proteção ao consumidor devem ser apreciadas com muita cautela, seja em razão do devido processo legal a ser observado pela administração pública, seja pela presunção de legalidade e validade que estes atos possuem. 2. Contudo, as multas fixadas pelos órgãos municipal e estadual vêm sendo reiteradamente reduzidas em demandas judiciais, em razão da desconformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que se verifica na jurisprudência pacífica desta e. Corte da Justiça. 3.
No caso dos autos, a penalidade desassociou-se da razoabilidade, estabelecendo montante que, em que pese o caráter pedagógico que se espera, pode vir a ensejar enriquecimento sem causa por parte do Município de Vitória.
Ademais, a multa deverá ser norteada não só pelos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, mas também pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade,
autorizando inclusive a suspensão da exigibilidade de forma liminar, conforme indicam os precedentes do nosso Egrégio Tribunal de Justiça.
4. Cabível a reforma da decisão, para determinar a suspensão da exigibilidade do débito oriundo do processo administrativo independentemente de caução 5. Recurso provido. (Data: 30/Mar/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5006968-30.2021.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Multas e demais Sanções)

Diante de tal entendimento, prosseguindo, no tocante ao
quantum

da multa arbitrada, entendo, em uma análise preliminar, que o Procon Municipal atuou em descompasso com o que determina a legislação consumerista, (Lei 8.078/90, art. 57), que preconiza que o valor da multa deve ser fixado de acordo com: (i) a gravidade da infração; (ii) a extensão do dano causado aos consumidores; (iii) a vantagem auferida com o ato infrativo; e (iv) a condição econômica do infrator.

Nestes termos, o valor histórico da multa aplicada ao recorrente (R$ 26.250,55 - vinte e seis mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), excede, aparentemente, o próprio dano alegado pelo consumidor, uma vez que teria sido aplicado em decorrência do silêncio da empresa recorrente no processo administrativo.

Em casos como o presente, a jurisprudência tem corroborado a concessão da tutela liminar em razão da aparente afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da penalidade,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO PROCON MUNICIPAL - APLICAÇÃO DE MULTA VALOR DA MULTA DESPROPORCIONALIDADE E NÃO RAZOABILIDADE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSO PROVIDO.
1. A fixação de multa administrativa em valor excessivo, à luz do caso concreto, consubstancia flagrante violação aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e razoabilidade, consistindo causa bastante para o deferimento de tutela provisória destinada a afastar a exigibilidade da sanção administrativa, ao menos até que seja definitivamente apreciada, pelo Juízo a quo, a legalidade, ou não, da própria penalidade aplicada e o respectivo quantum adequado
.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189008170, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. AMPLA DE DEFESA E CONTRADITÓRIO RESPEITADOS. VALOR DA MULTA. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
IV- A multa aplicada aparenta ser excessiva, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação de regência determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração e a vantagem auferida, como pode ser observado, também, no art. 28, do Decreto Federal nº 2.181/97, segundo o qual [...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990. V- Constatado o aparente excesso no valor da multa aplicada, entendo presentes os requisitos necessários para o provimento recursal para suspender a exigibilidade da dívida até o julgamento final da demanda
. VI -Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189013873, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/09/2019, Data da Publicação no Diário: 19/09/2019).

Portanto, com amparo na jurisprudência deste Tribunal, entendo que a exigibilidade da multa deve ser suspensa, evitando-se a execução fiscal do título inscrito em dívida ativa, além dos demais ônus decorrentes da inscrição.

Com essas considerações, por ora, reputo existentes as condições legais exigidas para a concessão da medida antecipatória pleiteada, ressalvando, contudo, a possibilidade de nova apreciação de tais requisitos em sede de julgamento de mérito na origem, caso a instrução revele a ausência do direito perquirido.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao presente recurso, para reformar a decisão agravada, de modo a restar suspensa a exigibilidade da multa em questão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o judicioso voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.